Tribunal: TJES
Processo: 5009781-93.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MANOEL ALVES RABELO
Órgão julgador: MANOEL ALVES RABELO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Penhora / Depósito/ Avaliação
Data de julgamento: 2023-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5009781-93.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MALLUS IND COM E CONFECCOES LTDA e outros
AGRAVADO: ESPIRITO SANTO MALL S.A.
RELATOR(A):MANOEL ALVES RABELO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE EXECUÇÃO – AVERBAÇÃO PREMONITÓRIA – BEM DE FAMÍLIA – POSSIBILIDADE -
RECURSO DESPROVIDO
.

1 –

No caso dos autos, é possível verificar que o Juízo não se encontra garantido, havendo, tão somente, averbação premonitória que não se presta para tal finalidade.

Referido instituto, previsto no art. 828 do NCPC, é uma prerrogativa da parte credora, com natureza provisória e cautelar, visando proteger o seu interesse contra a possível dissipação do patrimônio do devedor.

2 –
Embora produza efeitos
erga omnes,
no sentido de alertar a terceiros de boa-fé acerca da existência de demanda executiva em face do devedor, não se pode equiparar a averbação premonitória a penhora como condição de garantia do Juízo.

3
-
N
o que concerne à averbação premonitória sobre bem de família, o C. STJ já decidiu acerca de tal possibilidade, oportunidade que considerou que a finalidade do instituto é apenas informar terceiros de boa-fé a respeito da pretensão do credor de penhora do bem, na hipótese de afastamento da proteção conferida pela Lei n. 8.009/1990.(REsp n. 1.236.057/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 6/4/2021, DJe de 28/4/2021.)

4
-
Recurso desprovido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Relator / 012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado,
t
rata-se de recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
MALLUS IND COM E CONFECCOES LTDA
e
OUTRA
contra a decisão proferida nos autos da ação de execução que indeferiu os pedidos formulados pelos executados, mantendo a averbação premonitória sobre os imóveis e veículos de propriedade dos agravantes.

Em suas razões recursais, alegam os agravantes que o imóvel situado à Av. Braúna, Casa 168, Condomínio Igarapé, Serra/ES, trata-se da residência da sócia executada, sendo bem de família e, portanto, impenhorável.

Argumenta que a averbação premonitória tem por finalidade assegurar o direito do exequente de futura constrição do bem imóvel, não faz sentido mantê-la sobre bem que não pode ser objeto de constrição, sendo certo que permitir tal medida iria burlar a proteção ao bem de família dada pela lei.

Aduz que a averbação premonitória sobre os veículos configura excesso de averbação, uma vez que os lotes sobre os quais recaiu a averbação já são suficientes para a garantia do juízo, razão pela qual requer a aplicação de um raciocínio analógico aquele aplicável ao excesso de penhora, previsto no art. 874, I do CPC.

Sustentam que ofereceram um bem para garantia do juízo em valor muito superior ao débito, pedindo a liberação da averbação premonitória, tendo a exequente recusado os bens ao argumento de que os demais imóveis são mais eficazes a satisfação do crédito. Todavia, se por um lado é direito da parte credora a recusa do bem, por outro não se justifica a escolha de qual bem irá garantir a dívida, em homenagem ao princípio da menor onerosidade ao executado.

Em sede de contrarrazões, pugna o agravado, em síntese, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório no essencial. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a análise do mérito.

No caso dos autos, é possível verificar que o Juízo não se encontra garantido, havendo, tão somente, averbação premonitória que não se presta para tal finalidade.

Referido instituto, previsto no art. 828 do NCPC, é uma prerrogativa da parte credora, com natureza provisória e cautelar, visando proteger o seu interesse contra a possível dissipação do patrimônio do devedor.

Embora produza efeitos
erga omnes,
no sentido de alertar a terceiros de boa-fé acerca da existência de demanda executiva em face do devedor, não se pode equiparar a averbação premonitória a penhora como condição de garantia do Juízo.

Dito isso, no que concerne à averbação premonitória sobre bem de família, o C. STJ já decidiu acerca de tal possibilidade, oportunidade que considerou que a finalidade do instituto é apenas informar terceiros de boa-fé a respeito da pretensão do credor de penhora do bem, na hipótese de afastamento da proteção conferida pela Lei n. 8.009/1990. Confira-se:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. PROTESTO CONTRA ALIENAÇÃO DE BEM DE FAMÍLIA. LEGÍTIMO INTERESSE. NÃO PREJUDICIALIDADE DA EFETIVA MEDIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. "A averbação, no Cartório de Registro de Imóveis, de protesto contra alienação de bem, está dentro do poder geral de cautela do juiz (art. 798, CPC) e se justifica pela necessidade de dar conhecimento do protesto a terceiros, prevenindo litígios e prejuízos para eventuais adquirentes" (EREsp 440.837/RS, Rel. Ministra ELIANA CALMON, Rel. p/ Acórdão Ministro BARROS MONTEIRO, CORTE ESPECIAL, julgado em 16/08/2006, DJ 28/05/2007).

2. Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, o protesto contra a alienação de bens, previsto no art. 869 do CPC/1973 (art. 301 do CPC/2015), pressupõe dois requisitos: legítimo interesse e não prejudicialidade efetiva da medida. Precedentes.

3. Em relação ao bem de família, o protesto contra alienação de bens não possui o objetivo de obstar ou anular o negócio jurídico de venda do imóvel impenhorável, mas somente de informar terceiros de boa-fé a respeito da pretensão do credor de penhora do bem, na hipótese de afastamento da proteção conferida pela Lei n. 8.009/1990.

4. Assim, estão presentes os pressupostos para o protesto contra a alienação de bens, tendo em vista que a publicidade da pretensão é essencial para proteção de terceiros de boa-fé e preservação do direito do executante de futura constrição do imóvel, no caso da perda da qualidade de bem de família.

5. Recurso especial a que se nega provimento.

(REsp n. 1.236.057/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 6/4/2021, DJe de 28/4/2021.)

Quanto à recusa do credor em relação ao bem dado em garantia, o d. juízo
a quo
considerou que o bem em questão é de propriedade de terceiro que não figura no polo passivo da demanda, o que torna a garantia “mínima” para não se dizer inexistente. E, sobre isso, os recorrentes deixaram de tecer maiores esclarecimentos, de maneira que inexistem razões para reformar o entendimento
a quo
.

Diante de tais considerações, reconsidero o pronunciamento preliminar para
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso.

É o voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator